Tribunal: TJDFT
Processo: 0042696-91.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGÊNCIA DE VIAGENS. INTERMEDIAÇÃO DA VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS. RESSARCIMENTO PELA COMPANHIA AÉREA. INADIMPLEMENTO. INCERTEZA QUANTO AO VALOR DO DÉBITO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. Não havendo dúvida quanto ao direito subjetivo da agência de viagens à restituição das retenções tributárias decorrentes da intermediação da venda de passagens aéreas, a incerteza quanto ao valor devido não inibe a condenação da companhia aérea e a apuração respectiva em liquidação se sentença.
II. Impasse contratual só induz à existência de dano moral quando demonstrada a efetiva lesão a algum predicado da personalidade jurídica.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.